Tribunal: TJPA
Processo: 0800193-28.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800193-28.2023.8.14.0028

APELANTE: SHEILA HELENA ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0800193-28.2023.8.14.0028

EMBARGANTE: SHEILA HELENA ARAÚJO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 86 DA LEI 8.213/91. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de embargos de declaração oposto por segurada contra acórdão que, em agravo interno, manteve decisão monocrática negando provimento à apelação cível, a qual havia julgado improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, de restabelecimento de auxílio-doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da aplicabilidade do art. 86 da Lei 8.213/91 e do Tema 416 do STJ, diante de sequela parcial (10% de redução funcional) reconhecida em laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examinou de modo claro e fundamentado a matéria controvertida, reconhecendo a existência de sequela, mas concluindo que não houve redução relevante da capacidade laboral habitual da segurada, com base no laudo pericial judicial.

4.

A mera existência de sequela não autoriza, por si só, a concessão do auxílio-acidente, sendo imprescindível a comprovação de repercussão concreta sobre a capacidade para o trabalho habitual, o que não se verificou nos autos.

5.

Não há omissão a ser suprida, mas apenas inconformismo da parte embargante com o resultado desfavorável do julgamento, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria já decidida, cabendo apenas quando configurados os vícios do art. 1.022 do CPC.

2.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416, REsp 1109591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, 3ª Seção, j. 25.08.2010; TJPA, Apelação Cível nº 0824352-60.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 04.11.2024.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
, porém,
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por Sheila Helena Araújo de Oliveira, contra o acórdão proferido pela
3ª Turma de Direito Público
deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado (ID 27296279):

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. SEQUELA DECORRENTE DE FRATURA NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. REDUÇÃO FUNCIONAL SEM IMPACTO NA CAPACIDADE LABORAL HABITUAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por segurada contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação previdenciária que pleiteava a concessão de auxílio-acidente, com fundamento em fratura no braço esquerdo decorrente de acidente de trajeto ocorrido em 22/10/2019, ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio-doença anteriormente concedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se a parte agravante faz jus ao benefício de auxílio-acidente, com fundamento no art. 86 da Lei nº 8.213/91, diante de sequela decorrente de fratura no membro superior esquerdo, alegadamente incapacitante para suas atividades habituais como promotora de vendas. III. RAZÕES DE DECIDIR: O laudo pericial judicial atesta que, embora exista sequela com perda de 10% da função do membro superior esquerdo, não houve impedimento para o exercício da atividade habitual da autora, tampouco perda anatômica, limitação de mobilidade ou de força muscular. A mera existência de sequela não implica, por si só, no direito ao auxílio-acidente, sendo necessária a comprovação de efetiva redução da capacidade laboral habitual, o que não se demonstrou no caso concreto. Jurisprudência do STJ (Tema 416) exige redução da capacidade laboral habitual, mesmo que mínima, mas não afasta a necessidade de que tal redução seja relevante e comprovada tecnicamente, o que não se verifica nos autos. Ausente prova técnica capaz de infirmar o laudo oficial, prevalece a conclusão pericial de aptidão para o trabalho. IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido. Tese: A concessão do auxílio-acidente exige demonstração de sequela que implique redução funcional relevante da capacidade para o trabalho habitual. O simples registro de perda parcial não autoriza o benefício quando a capacidade profissional está preservada. Laudo pericial judicial prevalece na ausência de prova técnica robusta."

Nas razões recursais (ID 27549350), a embargante sustenta que o acórdão incorreu em
omissão
, por não ter enfrentado de modo adequado o disposto no
art. 86 da Lei 8.213/91
, apesar de constarem nos autos elementos que evidenciariam sequela incapacitante de caráter permanente decorrente de acidente de trajeto ocorrido em 22/10/2019.

Argumenta que o laudo pericial, conquanto tenha consignado perda de 10% da função do membro superior esquerdo, deixou claro que tal limitação compromete suas atividades laborativas, sobretudo por exercer função de
promotora de vendas
, que exige manuseio constante de produtos e materiais promocionais, carregamento de caixas, organização de prateleiras e displays, tarefas que dependem de força e pressão palmar.

Afirma que o julgado embargado foi omisso ao não apreciar devidamente tais impactos funcionais, limitando-se a registrar que a redução não seria relevante para descaracterizar a capacidade laboral. Ressalta que o acórdão desconsiderou a prova produzida nos autos, especialmente os documentos médicos e a perícia judicial que reconheceram a existência de sequela permanente.

Acrescenta que a jurisprudência, em especial o
Tema 416 do STJ
, não exige grau mínimo de redução para concessão do benefício, bastando que haja qualquer diminuição da capacidade laboral. Cita julgados recentes do
TJ-SC (Apelação n. 5005016-44.2023.8.24.0018)
e do
TJ-RJ (APL 0061464-95.2011.8.19.0014)
que concederam o auxílio-acidente em casos de redução funcional ainda que mínima, reafirmando o caráter social da prestação.

Requer, assim, o
reconhecimento da omissão
do acórdão, com a devida integração do julgado, inclusive para fins de
prequestionamento
(Súmulas 98 e 211 do STJ e 356 do STF), viabilizando eventual recurso excepcional.

Invoca ainda o princípio
in dubio pro misero
, pleiteando que, em caso de dúvida, a interpretação favoreça a parte hipossuficiente. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com o saneamento da omissão apontada, ou, caso não acolhidos, que ao menos sejam prequestionadas as matérias de direito debatidas, notadamente o
art. 86 da Lei 8.213/91.

Por sua vez, conforme certidão de ID 28511551, restou certificado que
não foram apresentadas contrarrazões
aos embargos de declaração, tendo decorrido o prazo legal sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, porquanto não teria apreciado adequadamente a aplicabilidade do art. 86 da Lei 8.213/91 diante da sequela reconhecida em perícia judicial, consistente em perda de 10% da função do membro superior esquerdo, a qual, segundo alega, comprometeria suas atividades habituais de promotora de vendas. Afirma que a decisão deixou de valorar corretamente os impactos funcionais dessa sequela sobre a atividade profissional exercida, bem como de aplicar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 416), que dispensa percentual mínimo de redução funcional para a concessão do benefício.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todos os aspectos relevantes da controvérsia, concluindo que, embora tenha havido reconhecimento de sequela com perda parcial de 10% da função do membro superior esquerdo, não se comprovou redução efetiva da capacidade laboral habitual da autora.

Destacou-se que o laudo pericial judicial, elaborado por perito imparcial, atestou expressamente não haver impedimento para o exercício da atividade de promotora de vendas, inexistindo perda anatômica, limitação significativa de mobilidade ou de força muscular.

A decisão colegiada também consignou que a mera existência de sequela não basta para a concessão do auxílio-acidente, exigindo-se demonstração de repercussão concreta e relevante sobre a capacidade laboral, o que não ocorreu nos autos. Ressaltou-se, ainda, que a jurisprudência do STJ, embora reconheça a possibilidade de concessão do benefício diante de reduções mínimas, exige que tais reduções sejam comprovadas e efetivamente impactem a atividade profissional desempenhada, o que não se demonstrou no presente caso.

Dessa feita, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 416, estabeleceu que:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.” (STJ, 3ª Seção, REsp 1109591/SC, Rel. Min. Celso Limongi - Desembargador convocado do TJ/SP, julgado em 25/08/2010)

Todavia, a aplicação da referida tese pressupõe a efetiva
demonstração da redução da capacidade funcional
, o que, no caso em apreço,
não restou comprovado
, à luz do laudo pericial detalhado e fundamentado, que não apontou comprometimento da destreza manual, força ou movimentos que inviabilizassem ou limitassem o exercício da função exercida.

Com efeito, o fato de a autora ter sido vítima de acidente e apresentar sequela física não implica automaticamente na concessão do auxílio-acidente, sendo imprescindível a prova objetiva da redução funcional, o que não se verifica nos autos. A função exercida pela autora não se demonstrou incompatível com as condições físicas atuais observadas pela perícia.

Conforme entendimento pacificado pelo TJPA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Hélio Moraes Pantoja Neto, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente previdenciário. O apelante, trabalhador na função de movimentador de mercadorias, sofreu acidente de trabalho que resultou na amputação traumática das falanges distais dos dedos. Embora tenha recebido auxílio-doença por três períodos consecutivos, o pedido de prorrogação foi indeferido pelo INSS. Inconformado com a conclusão do laudo pericial que atestou sua aptidão para o trabalho, o apelante busca o restabelecimento do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante possui direito ao benefício previdenciário de auxílio-acidente em razão do acidente de trabalho; (ii) estabelecer se as sequelas resultantes do acidente implicam redução da capacidade laboral que justifique a concessão do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR
O laudo pericial conclui que o apelante não apresenta incapacidade laboral e que as lesões decorrentes do acidente não comprometem sua capacidade para desempenhar a atividade habitual. As fraturas estão consolidadas, não havendo perda de força muscular ou limitação de movimentos nas articulações. O auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, somente é devido quando as sequelas de um acidente resultam em redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. No caso, o laudo pericial evidencia que o apelante está apto para retornar ao trabalho, sem prejuízo à sua capacidade laboral. A contestação apresentada pelo autor ao laudo pericial não se mostra suficiente para infirmar as conclusões do perito nomeado pelo Juízo. O simples fato de existir uma sequela física não implica, por si só, na concessão do benefício se não houver comprovação de redução da capacidade de trabalho.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O benefício de auxílio-acidente somente é devido quando as sequelas do acidente resultam em redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, conforme art. 86 da Lei nº 8 .213/91. 2. A existência de sequelas físicas não é suficiente para a concessão do benefício se não houver comprovação de incapacidade laboral ou redução da capacidade para o trabalho. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08243526020218140301 23213607, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Portanto, não havendo nos autos elementos técnicos ou jurídicos que infirmem a conclusão pericial e diante da inexistência de demonstração de que a sequela provocou
redução da capacidade para o exercício do trabalho habitual
, não é possível a concessão do benefício pleiteado.

Assim, verifica-se que a decisão embargada não incorreu em omissão, tendo apreciado adequadamente tanto a prova pericial quanto os argumentos jurídicos apresentados, inclusive quanto à distinção entre auxílio-doença e auxílio-acidente, afastando com motivação suficiente as alegações da parte autora.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pela embargante Sheila Helena Araújo de Oliveira, mantendo inalterado o Acórdão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025